Tribunal: TJES
Processo: 5001348-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001348-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA POR AUTARQUIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por autarquia estadual contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação anulatória ajuizada em face de município.
2. A autarquia buscava a suspensão da exigibilidade de crédito tributário de ISSQN lançado e inscrito em dívida ativa, argumentando que a retenção do tributo fora inviabilizada por ordem judicial trabalhista que determinou o depósito integral das parcelas contratuais devidas à empresa prestadora do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante do ajuizamento de ação anulatória por autarquia estadual, é possível conceder tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de depósito ou garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a Fazenda Pública, ao ajuizar ação anulatória, faz jus à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que não tenha efetuado garantia ou depósito.
5. Autarquias devem ter o mesmo tratamento conferido aos entes públicos para fins de suspensão de exigibilidade, em razão da indisponibilidade dos bens públicos e da presunção de solvência.
6. A responsabilidade tributária do tomador de serviço de construção civil está prevista em legislação municipal específica, sendo compatível com a obrigação da autarquia.
7. O periculum in mora está caracterizado, tendo em vista que a exigência fiscal pode comprometer a atuação da autarquia e a celebração de convênios públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação anulatória por autarquia estadual suspende a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de depósito prévio ou garantia. 2. A autarquia faz jus à concessão de tutela provisória de urgência para afastar os efeitos negativos da cobrança enquanto pendente o julgamento de mérito da ação.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 205 e 206; CPC, art. 910; Lei Complementar Municipal nº 27/2009, art. 96, II, b.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.123.306/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010; TRF1, AC nº 0015130-83.2005.4.01.3300/BA, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, j. 06.08.2010; TRF3, AI nº 5026228-33.2022.4.03.0000/SP, Rel. Juiz Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, Primeira Turma, j. 14.03.2024; TJ-RJ, AI nº 0022350-84.2017.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 06.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001348-95.2025.8.08.0000

AGVTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGVDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER-ES
, eis que inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Municipal da Serra e que indeferiu o pedido de tutela provisória requerido nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Aduz o recorrente que a ausência de recolhimento do ISSQN ocorreu por força de decisão judicial trabalhista, que determinou o depósito das parcelas devidas ao contratado; que o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.306/SP), reconheceu que a Fazenda Pública, ao ajuizar ação anulatória, tem direito à suspensão da exigibilidade do crédito (Resp 1123306/SP); que como autarquia estadual, tem prerrogativas como impenhorabilidade de bens e submissão ao regime de precatórios; que a exigibilidade do crédito pode prejudicar políticas públicas e inviabilizar sua atuação e destaca a existência do
periculum in mora
, pois a restrição fiscal pode comprometer contratos e convênios.

Pois bem.

Depreende-se dos autos a narrativa do agravante de que firmou contrato administrativo com a empresa Monsanto Construções LTDA-ME, para realização de serviços de construção civil, dos quais decorreu o recolhimento de ISSQN, cuja responsabilidade restou ao prestador do serviço.

Contudo, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER/ES), após ser autuado, ajuizou ação anulatória para afastar a cobrança do crédito tributário lançado pelo Município de Cariacica e já inscrito em dívida ativa.

Isso porque, conforme explica, a Justiça do Trabalho determinou, ao recorrente, que efetue depósito judicial integral das parcelas devidas à contratada, o que impediu a retenção do imposto devido, determinação da qual não pode se esquivar ou adotar conduta diversa.

Apesar disso, o juízo primevo manteve a cobrança do crédito tributário, motivo da irresignação.

Destaque-se que em casos como o examinado, a responsabilidade tributária recai, a rigor, sobre o tomador do serviço.

Com efeito, ainda que a determinação do juízo trabalhista deva ser observada, conforme argumenta, o montante ali exigido em depósito aparentemente refere-se ao crédito de titularidade do prestador do serviço, cabendo, ao tomador do serviço, por sua vez, o recolhimento do valor atinente à tributação referente, não se confundindo as destinações dos valores, portanto.

A propósito, a Lei complementar municipal nº 27/2009 dispõe sobre o assunto, destacando, dentre outras especificações, que:

Artigo 96 São responsáveis pelo crédito tributário decorrente do ISSQN, estando obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção:

II - as pessoas jurídicas tomadoras ou intermediárias dos seguintes serviços:

[...] b) execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS), conforme descrito no subitem 7.02 da lista anexa;

Sem embargo, cuida-se aqui de autarquia, que traz consigo o status da pessoa jurídica de direito público, em equiparação à dos entes públicos, que possuem a prerrogativa em seu favor, diante do ajuizamento da ação que discute o crédito tributário, a concessão da suspensão de exigibilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM FACE DE AUTARQUIA FEDERAL. DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INCONFORMISMO DA EXECUTADA . COMO É DE ELEMENTAR SABENÇA, A EXECUÇÃO PROPOSTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA SEGUE O RITO DO ARTIGO 910 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO QUAL NÃO HÁ PREVISÃO DE PENHORA DE BENS OU GARANTIA DO JUÍZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Município De Nova Friburgo interpôs execução fiscal contra CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA, autarquia federal, que foi citada na forma do artigo 910 do CPC. 2 .
As garantias que cercam o crédito devido por ente público são de ordem tal que prescindem de atos assecuratórios da eficácia do provimento futuro
. 3. Recurso a que se dá provimento para o fim de cassar a decisão agravada, determinando o processamento dos embargos à execução opostos. (TJ-RJ - AI: 00223508420178190000 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO CENTRAL DE DIVIDA ATIVA, Relator.: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA POR ENTE PÚBLICO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – CPDEN. RECURSO IMPROVIDO.
1. Acerca da certidão positiva com efeitos de negativa, dispõe o CTN: Art . 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. 2. O ajuizamento de ação anulatória por ente público dispensa o depósito prévio para suspensão da exigibilidade do débito, autorizando a expedição da CPDEN: TRIBUTÁRIO . CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. GARANTIA DO JUÍZO COMO CONDIÇÃO PARA SUSPENSÃO DO DÉ- BITO. DESNECESIDADE . 1.
O Município não está obrigado a promover o depósito prévio do valor integral da multa aplicada a fim de suspender a exigibilidade bastando para essa específica finalidade o simples ajuizamento de ação anulatória"
.
2. Na condição de ente público, a expedição da CPD-EN ao município não pode ser negada, uma vez que seus débitos dispensam o depósito prévio ou penhora anterior para que seja suspensa a execução fiscal pela oposição de embargos, em face da indisponibilidade dos bens públicos e da solvabilidade de que gozam as unidades políticas . 2. Afigura-se ilegal e abusiva a inscrição no CADIN decorrente de dívida objeto de ação anulatória de débito em andamento, uma vez que expõe o devedor aos efeitos da mora.( AC 0015130-83.2005 .4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p .329 de 06/08/2010) 3 - Remessa improvida. (REO 0007428-07.2006.4 .01.3800, JUIZ FEDERAL MÁRCIO LUIZ COÊLHO DE FREITAS, TRF1 - 1ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 08/03/2013 PAG 929.)
3. No caso em tela, assiste razão ao município, ora apelado, que ajuizou ação anulatória de débito, suspendendo sua exigibilidade, possuindo direito à obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa
. 4. Apelação e remessa necessária a que se nega provimento. (TRF-1 - AMS: 00024622820074014200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/12/2022, 7ª Turma, Data de Publicação: PJe 19/12/2022 PAG PJe 19/12/2022 PAG)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO . POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante o artigo 205 do CTN, a lei poderá exigir que a prova de quitação de determinado tributo seja feita por certidão negativa de débitos, conforme requerimento do interessado. Acrescenta o artigo 206 da mesma norma que “Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”, autorizando a expedição de certidão positiva de débito com efeitos de negativa.
2. O STJ, em julgamento repetitivo sobre a matéria, firmou no Tema n. 273 (REsp n . 1.123.306/SP), o entendimento segundo o qual “A Fazenda Pública, quer em ação anulatória, quer em execução embargada, faz jus à expedição da certidão positiva de débito com efeitos negativos, independentemente de penhora, posto inexpropriáveis os seus bens.”

. 3. No referido julgado, restou consignada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário após a propositura da ação anulatória pela Fazenda Municipal, transcrevendo o entendimento proferido no REsp n. 601.313/RS, no qual o STJ entendeu que
“Proposta ação anulatória pela Fazenda Municipal, 'está o crédito tributário com a sua exigibilidade suspensa, porquanto as garantias que cercam o crédito devido pelo ente público são de ordem tal que prescindem de atos assecuratórios da eficácia do provimento futuro', sobressaindo o direito de ser obtida certidão positiva com efeitos de negativa
.". 4. Agravo de instrumento improvido. (TRF-3 - AI: 5026228-33 .2022.4.03.0000 SP, Relator.: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, Data de Julgamento: 14/03/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/03/2024)

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo aqui agravante e, com isso, suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão até o julgamento definitivo do mérito da ação anulatória.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)